Tribunal: TJDFT
Processo: 0711070-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. COMPROMETIMENTO DA SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA E DE SUA FAMÍLIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração recebida pelo executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família.
II. A penhora de parte da remuneração recebida pelo executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução (CF, art. 5o, XXXV).
III. A impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil não pode ser atenuada na hipótese em que a constrição de qualquer percentual da remuneração do executado tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.